Tribunal: TJPA
Processo: 0014548-34.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014548-34.2017.8.14.0401

APELANTE: ELIEL PEREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

APELAÇÃO
CRIMINAL

PROCESSO Nº 0014548-34.2017.8.14.0401

COMARCA: BELÉM/PA (2ª VARA DE JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER)

APELANTE: ELIEL PEREIRA DA SILVA

(DEF. PÚBLICA: LARISSA DE ALMEIDA BELTRÃO ROSAS)

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A):
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR
: Des.

ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA OU FAMILIAR CONTRA A MULHER.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
NÃO CONFIGURAÇÃO
.

REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL.
NÃO

CABIMENTO
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Não prospera o argumento de ausência de provas, pois estas são suficientemente capazes de subsidiar o édito condenatório, sobretudo diante das palavras firmes e coerentes da vítima, em ambas as fases processuais, a qual possui relevante poder probante, impondo-se a mantença da sentença condenatória em desfavor do recorrente.

2.

A presença de uma única circunstância judicial valorada de forma idônea como negativa ao acusado, justifica a exasperação da pena-base acima do mínimo legal. (Súmula nº 23 do TJPA).

3.

Recurso conhecido e desprovido, na esteira do parecer ministerial.

RELATÓRIO

Eliel Pereira da Silva,
por intermédio da Defensora Pública
Larissa de Almeida Beltrão Rosas
, interpôs apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da
2ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Belém
/PA, que o
condenou à pena de 04 (quatro) meses de detenção,

em regime aberto, pela prática delitiva tipificada no art. 147,
caput,
c/c art. 61, II, alínea “f”, ambos do CPB.

Narra a denúncia que
:

“Narram os presentes autos que, cerca das 13:00horas do dia 05 de abril de 2017, na Ilha DO Combu, n° 62, o denunciado ameaçou a vítima lONE DE SOUZA DOS PASSOS, sua ex-companheira com quem convivia cerca de 30 anos e possui 12 filhos.

Afirma a vítima que desde a separação passou a residir na casa de sua mãe juntamente com os filhos, após ser expulsa do lar. Entretanto, o acusado vai sempre no local onde reside e lhe profere ofensas verbais.

No dia e horário ao norte descritos, devido tentar construir uma casa no terreno do casal para morar com os filhos, o acusado pegou um pedaço de madeira e tentou lhe agredir na frente de seus filhos.

A vítima se sentiu ameaçada do mal injusto e grave praticado e procurou auxílio junto à Autoridade Policial, pois teme por sua integridade física e de seus filhos. (...)”

O apelante pretende a absolvição, ante a insuficiência de provas para condenação e que seja reduzida a pena-base no mínimo legal.

O
dominus litis
, em contrarrazões, pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso do recorrente.

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
manifestou-se pelo conhecimento desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

VOTO

Inicialmente, o conceito de violência doméstica está previsto, de forma clara, no art. 5º, da Lei da 11.340/06:

“Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual.

Art. 6º A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos humanos
.”

Além disso, a violência contra a mulher, enraizada numa concepção sexista e patriarcal, ultrapassa os limites da mínima civilidade e da mais repugnante covardia. No ambiente doméstico, onde o amor, a paz e, sobretudo, a consideração recíproca e o companheirismo devem presidir a convivência, a violência tem elevado teor ofensivo por constituir grave desrespeito à dignidade humana do semelhante em notória situação de maior fragilidade.

No que diz respeito à alegação de que as provas que foram utilizadas para a condenação do acusado serem frágeis, quais sejam os depoimentos da vítima e da irmã dela, ouvida como informante, entendo que não merece prosperar.

Explico.

No caso em tela, nota-se que não há insuficiência de provas, tendo andado bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante concorreu para a prática do crime pelo qual foi condenado, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena, estando seu entendimento em consonância com a jurisprudência, a saber:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

(...)

ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. INQUIRIÇÃO DIRETAMENTE PELO TOGADO SINGULAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA DA DEFESA. MÁCULA SUSCITADA APENAS NAS ALEGAÇÕES FINAIS. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO CONCRETO AO RÉU. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA.

(...)

PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. No caso, o acórdão estadual concluiu acerca da suficiência de provas que corroborassem a acusação, destacando as palavras coerentes da vítima, aliada aos demais depoimentos e provas carreadas aos autos, que orientaram no sentido de sua condenação pela prática delitiva.
2. Dessa forma, a pretensão defensiva de absolvição, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, dependeria de novo exame do conjunto fático-probatório carreado aos autos, providência vedada conforme o enunciado n. 7 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo improvido.

(AgRg no AREsp 1410723/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 07/05/2019) (negritei)

In casu,
a vítima relatou tanto em sede inquisitorial, como em juízo, detalhes da empreitada delitiva, sendo imperioso transcrever trecho do seu depoimento em juízo, conforme consta na sentença (ID 6482281- pág. 02)
:

“(...) que estavam separados à época dos fatos há mais de um mês; que estava próxima ao local onde morava, na casa de sua mãe; que ele bebe muito e fica mais agressivo do que o normal;
que ele foi atrás dela na casa de sua mãe e a chamou de puta, galinha e outras ofensas; que a chamou pra conversar e queria voltar o relacionamento, prometendo mudar, mas ela não aceitou; que ele a ameaçou de morte, inclusive de seus filhos; que ele já proferiu ameaças anteriormente; que ele continua hoje em dia a ameaça-la, sendo que ele não estava bebido
; que ela e alguns de seus filhos construíram uma casa, ainda não finalizada, na área do entorno do terreno de sua mãe; que ele tenta agredi-la, mas não consegue porque ela não se aproxima.” (grifei)

Reforçando a versão acusatória, a irmã da vítima Risoleide de Souza dos Passos, ouvida como informante, relatou que:

“(...)
que presenciou as ameaças, ouvindo quando o réu chegou alcoolizado e desacatou todo mundo que estava lá; dizendo para a vítima que ela era puta, vagabunda e outras coisas; que ele ameaçou a vítima dizendo que se visse ela com outro homem ia dar cabo dela com terçado;
que ele é agressivo mesmo quando não bebe; que ele continua a ser agressivo com sua irmã e com os filhos.” (grifei)

Assim,
na hipótese dos autos, vê-se insurgirem subsídios da seriedade e concretude da ameaça proferida pelo réu, por tê-la ameaçado diversas vezes, chegando a falar que a mataria com um terçado, ressaltando-se o fato desta ter deixado evidente o sentimento de temor pelo aludido réu, tendo as ameaças por ele proferidas causado concreta intimidação nela.

Por imperioso, destaco que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse sua inocência, razão pela qual não há como ser absolvido.

Assim,
não prospera o argumento de ausência de provas,
pois estas são suficientemente capazes de subsidiar o édito condenatório, sobretudo diante das palavras firmes e coerentes da vítima, em ambas as fases processuais, a qual possui relevante poder probante, impondo-se a mantença da sentença condenatória em desfavor do recorrente.

Nesse sentido,
verbis:

“TJMG: APELAÇÃO CRIMINAL
-
AMEAÇA
, VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E VIAS DE FATO - CONDUTAS EM TESE, TIPIFICADAS NO ART. 147 E ART. 129, § 9º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 21 DA LCP - RECURSO DEFENSIVO -
ABSOLVIÇÃO
DE TODOS OS DELITOS IMPUTADOS AO RÉU -
IMPOSSIBILIDADE
. Não há que se falar, em absolvição dos delitos imputados ao réu, eis que as provas amealhadas ao longo da instrução são mais do que suficientes para ensejar a condenação, ainda mais quando a negativa de autoria se apresenta destituída de álibi comprobatório e de verossimilhança.
A palavra da vítima, eivada de coerência e credibilidade, autoriza a condenação do acusado nos moldes da peça vestibular apresentada.

É possível que haja uma condenação baseada unicamente na palavra da vítima, desde que a versão apresentada mostre-se extremamente firme e coerente
e nem de longe demonstre a intenção de acusar um inocente. (TJMG - Apelação Criminal 1.0118.15.000014-9/001, Relator(a): Des.(a) Edison Feital Leite , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 10/05/2016, publicação da súmula em 20/05/2016)”

Referente à última alegação do apelante, para análise a
cerca do balizamento da
dosimetria da pena
, faz-se necessário, para um melhor exame, transcrever trecho específico da sentença recorrida,
in verbis:

“(...) Dosimetria e Fixação da Pena

Passo a dosar a pena em obediência às diretrizes do art. 59 do Código Penal:
culpabilidade
evidenciada e
conduta
reprovável em seu grau mínimo;
o réu é tecnicamente primário
; sua
personalidade
não foi aferida;
Conduta social
não aferida; não há elementos aptos a identificar a sua
personalidade
; os
motivos
que o levaram à prática do delito foram banais, potencializado pelo uso voluntário de drogas; no que concerne às
circunstâncias e consequências do crime
, não lhe são favoráveis; não há
consequências extrapenais
a serem consideradas;
e nada consta de que a vítima tenha contribuído para a consecução do delito
.

Ponderadas as circunstâncias judiciais acima,
fixo a pena-base em 03 (três) meses de detenção.

Consta a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "f do CPB, haja vista que o crime foi cometido contra mulher, no âmbito familiar, pelo qual aumento a pena em 30 (trinta) dias de detenção.

E na ausência de outras agravantes ou atenuantes a serem consideradas e por inexistirem causas de aumento e diminuição de pena, torno a pena definitiva para o crime de ameaça em 04(quatro) meses de detenção.

Considerando a pena aplicada e não ser o réu reincidente, com fundamento no artigo 33, § 2°, alínea "c" do Código Penal, fixo o regime aberto para o início do cumprimento da pena. (...)” (grifei)

Inicialmente, cumpre asseverar, que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador e deve seguir o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal Brasileiro, sendo possível seu acréscimo de forma sempre fundamentada e somente quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.

De outra parte, impende salientar, que é possível reanálise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com vistas a melhor adequá-las ao caso concreto, diante da apresentação de recurso exclusivo da defesa,
sem recrudescer a pena anteriormente imposta pelo magistrado sentenciante
, sob pena de incorrer em vedada
reformatio in pejus.
(STJ: HC 232.562/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz).

Sobre o assunto vale destacar, entendimento uniforme, nos dizeres do doutrinador Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, Ed. RT, p. 328), acerca da fixação da pena:
“trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada).

Na análise da dosimetria, constata-se que o Juízo
a quo
valorou em desfavor do apelante a circunstância judicial “motivos, circunstâncias e consequências do crime”, fixando a pena-base em 03 (três) meses de detenção.

Da reprodução feita, está claro que, na primeira fase, o Juiz sentenciante fixou, acertadamente, a pena-base acima do seu mínimo legal, diante da análise de três circunstâncias judiciais serem valoradas negativamente, sendo a pena
feita de
forma
proporcional e fundamentada, conforme entendimento da Súmula nº 23 do TJPA:
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Nesse sentido, também trago julgado deste e. Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 217-A DO CPB – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – VIA INADEQUADA – PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL ANTE O CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADO –ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS I, II, IV, V E VII DO CPP – IMPROVIMENTO –
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL –
MUDANÇA DE REGIME DE CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA
– IMPROCEDÊNCIA
– DETRAÇÃO DA PENA PROVISÓRIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

1. Direito de recorrer em liberdade: O presente recurso não se presta a alegação de análise de pedido de liberdade. Conforme o art. 30, inciso I, alínea “a” do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o órgão competente para análise de tal pedido e o órgão fracionário desta Corte, no caso a Seção de Direito Penal, através de remédio constitucional de
habeas corpus.

2. Preliminar de Nulidade processual ante o cerceamento de defesa: Verifica-se que tal pleito já fora discutido no curso da instrução criminal, o Juízo monocrático nas fls. 138/139 indeferiu as diligências e requerimentos justificando e argumentando a negativa de cada uma, bem como já foi debatido em audiência de instrução e julgamento a disciplina que envolve o depoimento especial de menor, pois encontra-se estampado na legislação especial (Lei nº 13.431/2017), o qual prioriza a proteção integral à criança e adolescente para se evitar a revitimação (aconteceria quando a criança ou o adolescente, vítima de abuso sexual, é obrigada a reviver o sentimento de violência, em função do próprio sistema judiciário e da persecução penal).

3. Absolvição com fulcro no artigo 386, incisos I, II, IV, V E VII DO CPP: vislumbro que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos, bem como foram uníssonas em afirmar que o apelante cometeu o crime.

4.
Redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal: Não se verifica a existência de qualquer ilegalidade na dosimetria da pena, uma vez que foi fixada dentro do critério da discricionariedade jurídica vinculada, haja vista que a pena-base foi exasperada de modo proporcional e razoável, com base em fundamentação motivada e dados concretos extraídos dos autos.

5. Mudança de regime de cumprimento inicial da pena: Ao prolatar a sentença condenatória, o magistrado
a quo
justificou a fixação do regime inicial semiaberto, dentro dos parâmetros estabelecidos no artigo 33, §2°, “b” do CPB.

6. Detração: O exame da detração penal deverá ficar a cargo do Juízo das Execuções Penais, que está em melhores condições de examiná-la justamente.

RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

(Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-16, publicado em 2021-12-16)

Ante o exposto, acompanhando o judicioso parecer do Ministério Público,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Belém (PA), 18 de agosto de 2022.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado

Relator

Belém, 06/09/2022